Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS POR VIDEOCONFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA OAB/DF.
1. A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados.
2. A demanda objeto deste processo não trata das prerrogativas dos advogados, nem das "disposições ou os fins" do Estatuto da Advocacia (art. 49, caput, da Lei 8.906/1994), mas de pretensão processual específica e delimitada, em face de decisão judicial proferida na condução de processo.
3. Matéria que não desborda do interesse processual particular, ao difuso, de ordem a conferir legitimidade à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF, para propor o Mandado de Segurança.
4. Impetração não admitida.